Tribunal: TJDFT
Processo: 0729869-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TESE REJEITADA. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 14.181/2021. LACUNA LEGISLATIVA SUPERADA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO LEGAL NORMATIVO. JURISPRUDÊNCIA. RESP 1.863.973/SP - TEMA REPETITIVO1085. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (tema 1085), que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.